Tribunal: TCU
Processo: 008.391/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9828/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar regulares as contas de Conceição de Maria Cutrim Campos (XXX.572.213-XX), expedir-lhe quitação plena e dar ciência à responsável e à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.391/2015-7 (Tomada de Contas Especial) 1.1. Responsável: Conceição de Maria Cutrim Campos (XXX.572.213-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura de Olinda Nova do Maranhão - MA 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Emmanuel Almeida Cruz (3806/OAB-MA). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.